Tribunal: TJBA
Processo: 0145834-12.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0145834-12.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DANTON VEICULOS LTDA Advogado(s): EDMILSON JATAHY FONSECA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. VÍCIO DO PRODUTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PUBLICAÇÃO ACOLHIDA. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O COMERCIANTE E O FABRICANTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. ACORDO ADMINISTRATIVO POSTERIOR ENTRE A CONSUMIDORA E OS FORNECEDORES NÃO AFASTA A APURAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. MULTA ADMINISTRATIVA DEVIDA. DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inobservância do pedido de intimação exclusiva acarreta nulidade do ato processual e a tempestividade da Apelação interposta. 2. A responsabilidade por vício do produto, em sede de relações consumeristas, é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo o comerciante e o fabricante. 3. A recusa do consumidor em aceitar o reparo de vício do produto é legítima quando este compromete a qualidade, características ou valor do bem, ensejando as alternativas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 4. O acordo celebrado entre as partes na esfera privada não descaracteriza ou extingue a infração administrativa previamente consumada, que tutela interesse público e social. 5. A divisão da multa administrativa entre os fornecedores solidariamente responsáveis por vício do produto não configura dupla sanção pelo mesmo fato, mas sim distribuição da penalidade. 6. O controle judicial da dosimetria da multa administrativa restringe-se à verificação da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sem adentrar o mérito do ato discricionário da Administração Pública. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0145834-12.2006.8.05.0001, em que são partes DANTON VEICULOS LTDA, como Apelante, e ESTADO DA BAHIA, como Apelado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador